Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716527-65.2024.8.07.0004 RECORRENTE: GLEIDSON DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO DE CELULAR. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do regime prisional imposto ao réu; e, (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e com circunstâncias do art. 59 do Código Penal valoradas negativamente, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque não preenchidos os requisitos do art. 44, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigos 59 e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sustentando que preenche os requisitos para a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois “Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.498.205/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 59 e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, pois a decisão colegiada está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior quanto à aplicação de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda e quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso em exame. Confira-se a propósito: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 33 E 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por Marcos Adriano da Cunha contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). O acórdão justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base na reincidência específica e em circunstâncias judiciais negativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a fixação do regime inicial fechado, em pena inferior a 4 anos, é válida diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis;(ii) avaliar a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência e da ausência de preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 4. No caso, o regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação idônea, destacando a multirreincidência específica do recorrente em crimes de furto, bem como a existência de maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável que justifica maior rigor no regime prisional, em observância ao princípio da individualização da pena. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou da reincidência específica, como no caso em análise. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, é vedada nos casos de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como estabelecido pelo Tribunal de origem, em conformidade com os precedentes desta Corte. 7. O acórdão recorrido está em consonância com os entendimentos jurisprudenciais desta Corte e não apresenta ilegalidade ou arbitrariedade nos fundamentos adotados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017